Tribunal: STF
Processo: RE 110227
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
Hipótese em que já fluiu o prazo de um ano desde o laudo de avaliação. Tese de que a Lei 6899/81 é inaplicável aos casos de desapropriação: prejudicada. 
Honorários de advogado calculados sem ofensa a dispositivo da lei especifica.
Recurso extraordinário não conhecido.